Tribunal: TJDFT
Processo: 0002266-80.2017.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. FIXAÇÃO EM DESFAVOR DOS RÉUS CITADOS POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXCLUSÃO DA MULTA.
1. Para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ.
2. Ainda que o art. 513, § 2o, IV, CPC/2015 preveja a forma como o devedor citado por edital deva ser intimado para dar cumprimento à sentença, não se pode dispensar a intimação pessoal como pressuposto para incidência das astreintes.
3. Deu-se provimento ao apelo.